Tribunal: TJDFT
Processo: 0005039-29.2016.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÁUTICOS. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO INTERPOSTO. PRECLUSÃO RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA ALEATÓRIA EM LOCAL FECHADO. GUARDA E VIGILÂNCIA SOB RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO. FURTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Declarada nula a cláusula de convenção de arbitragem em decisão interlocutória e sem que a empresa tenha recorrido em momento oportuno, torna-se preclusa. Por conseguinte, é impossível a revisão ou rediscussão em sede de apelação. Recurso conhecido em parte.
2. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tal princípio está insculpido no art. 1.010, incisos III e IV, do CPC, que impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Tendo a parte impugnado os fundamentos da decisão recorrida, não há violação à dialeticidade.
3. Tratando-se de relação de consumo, em que é alegada falha na prestação do serviço, incide a regra do art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço.
4. Ausente qualquer excludente de responsabilidade e comprovada a ocorrência de dano, ou seja, furto de embarcação confiada à prestadora do serviço, a hipótese configura caso fortuito interno. É de todo irrelevante que a guarda e vigilância não fossem o objeto principal do prestador do serviço, se ele permitia ou aceitava, mediante contraprestação, que as embarcações fossem deixadas em suas instalações pelos proprietários. O fornecedor responde pela reparação dos prejuízos materiais causados ao consumidor.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.